Tribunal: TJMT
Processo: 1026392-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026392-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 141.637.131-15 (APELANTE), DAYANE PANIAGO VELASCO - CPF: 016.668.981-55 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais

– COBRANÇA REFERENTE AO ACÚMULO DE VALORES – PROCEDIMENTO EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 113, INCISO I, DA RESOLUÇÃO DE No 414/2010 DA ANEEL - ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Da minuciosa análise da documentação carreada aos autos, extrai-se que o valor da fatura do mês de agosto de 2017 diz respeito ao consumo do respectivo mês mais os valores referentes aos meses anteriores de junho e julho, que, conforme o histórico de contas, restou demonstrado que o mês de junho não foi cobrado e o mês de julho foi cobrado a menor.

II –
Restando claramente demonstrado nos autos a ocorrência do efetivo consumo da energia elétrica nos meses de junho, julho e agosto de 2017, sem a devida contraprestação por parte do autor, ora apelante, aliado à legalidade do procedimento adotado pela ré, ora apelada (artigo 113, inciso I, da Resolução de no 414/2010 da ANEEL), a improcedência do pedido formulado nesta ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ADALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de no
1026392-58.2017.8.11.0041
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 80353007), o autor, ora apelante, preliminarmente, aponta a nulidade da certidão do trânsito em julgado da sentença, uma vez que a advogada que patrocina sua defesa não foi devidamente intimada.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o débito cobrado na fatura do mês de agosto de 2017 deve ser declarado inexistente, uma vez que não foi esclarecido como foi realizada a sua apuração.

Afirma que o valor da fatura do mês de agosto de 2017 é superior ao dobro da média mensal do seu consumo.

Expõe que, como a ré, ora apelada, é revel, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, milita em seu favor a presunção legal de serem verdadeiras as alegações feitas na inicial.

Salienta que, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

Ainda, assevera que, como foi realizado o corte da energia elétrica em sua residência, faz jus à indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 80353016).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, registre-se que, realmente, como apontado pelo autor, ora apelante, a certidão de trânsito em julgado (id. 80353005) deve ser anulada, uma vez que, ao disponibilizar a sentença recorrida no DJE de no 10739, datado de 22.5.2020, não constou o nome da sua atual advogada.

Superada essa questão, o cerne da discussão é saber se o débito de R$ 12.402,02 (doze mil quatrocentos e dois reais e dois centavos), cobrado na fatura do mês de agosto de 2017, deve ser ou não declarado inexistente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o débito cobrado na fatura do mês de agosto de 2017 deve ser declarado inexistente, uma vez que não foi esclarecido como foi realizada a sua apuração.

Afirma que o valor da fatura do mês de agosto de 2017 é superior ao dobro da média mensal do seu consumo.

Expõe que, como a ré, ora apelada, é revel, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, milita em seu favor a presunção legal de serem verdadeiras as alegações feitas na inicial.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, da minuciosa análise da documentação carreada aos autos, extrai-se que o valor da fatura do mês de agosto de 2017 diz respeito ao consumo do respectivo mês mais os valores referentes aos meses anteriores de junho e julho, que, conforme o histórico de contas (id. 80353471), restou demonstrado que o mês de junho não foi cobrado e o mês de julho foi cobrado a menor.

Ou seja, a cobrança do débito de R$ 12.402,02 (doze mil quatrocentos e dois reais e dois centavos), cobrado na fatura do mês de agosto de 2017, nada mais é do que a cobrança referente ao consumo do mês mais a cobrança do consumo de quantias não recebidas anteriormente.

A propósito, a amparar a legalidade no procedimento adotado pela ré, ora apelada, vejamos o que estabelece o artigo 113, inciso I, da Resolução de no 414/2010 da ANEEL:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
;”

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA

ELÉTRICA
. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. ART.
113
DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA
ANEEL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REGULARIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Pretensão à declaração de legalidade da suspensão do fornecimento não conhecida. Inovação recursal. 2.
Recuperação de consumo com lastro na regra do
artigo

113
da Resolução no 414/2010 da
ANEEL
, decorrente de erro na medição por responsabilidade da Concessionária
. 3. O Termo de Ocorrência de Irregularidade é elemento hábil à constatação de ocorrência de irregularidade em unidade consumidora, visando ao embasamento de débito relativo à recuperação de consumo por
energia
não faturada. 4. O efetivo consumo da
energia
sem a devida contraprestação aliado à presunção de legitimidade dos atos administrativos conduz à improcedência do pedido de declaração de nulidade do débito. 5. Diante da higidez do débito, não há se falar em repetição do indébito. 6. Norte que rende homenagem ao princípio do não enriquecimento indevido. APELO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

(Apelação Cível, No 70083482703, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)”

Por oportuno, restando claramente demonstrado nos autos a ocorrência do efetivo consumo da energia elétrica nos meses de junho, julho e agosto de 2017, sem a devida contraprestação por parte do autor, ora apelante, aliado à legalidade do procedimento adotado pela ré, ora apelada, a improcedência do pedido formulado nesta ação é medida que se impõe.

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15
% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da ré, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021